Tribunal: TJSP
Processo: 2304574-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado majorado (artigo 155, §§ 1o e 4o, IV, do Código Penal) – Liberdade provisória – Reiteração – Pleito já julgado por esta C. 15a Câmara Criminal no bojo do habeas corpus no 2283082-13.2020.8.26.0000 – Ordem não conhecida.